Tribunal: TJDFT
Processo: 0754271-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754271-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORYS CATARINA ABBUD DE ALMEIDA AGRAVADO: LAILA APARECIDA ABBUD DE ALMEIDA, PAULO CESAR ABBUD DE ALMEIDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 56596849, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 09a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do RITJDFT. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora